Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. EXECUÇÃO INSTRUÍDA SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. EQUÍVOCO CORRIGIDO APÓS O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A execução da duplicata sem aceite exige a comprovação de protesto do título, comprovante de entrega de mercadoria e ausência de recusa justificada do aceite pelo sacado, conforme o disposto no art. 15, inc. II, alínea a, da Lei n. 5.474/1968.
2. O Magistrado deve sempre primar por solucionar a controvérsia de forma efetiva, analisar o seu mérito e superar questões meramente processuais a fim de concretizar o direito material postulado em Juízo.
3. É possível a juntada tardia de documentos indispensáveis à propositura da execução, mesmo após a oposição de embargos à execução, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
4. Diante da instrução incompleta da ação executória, que não foi sanada antes do seu recebimento, o apelante se viu obrigado a ingressar com embargos à execução para que a execução fosse corretamente aparelhada, o que de fato ocorreu após o ajuizamento do presente feito. Desse modo, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o embargado apelado, sendo devida a inversão dos ônus de sucumbência, com amparo no princípio da causalidade.
6. Apelação parcialmente provida.